Tribunal: TJSP
Processo: 0005133-54.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas. Pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre cinco crimes de roubo majorado. Possibilidade em relação a quatro roubos, de acordo com os documentos juntados nos autos. Delitos que apresentam as mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modus operandi. Preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP. Aplicação da causa de aumento na fração de 1/3.

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas. Pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre cinco crimes de roubo majorado. Possibilidade em relação a quatro roubos, de acordo com os documentos juntados nos autos. Delitos que apresentam as mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modus operandi. Preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP. Aplicação da causa de aumento na fração de 1/3. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005133-54.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CAIO MEIRELES SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de agravo interposto por CAIO MEIRELES SILVA para
reconhecer a continuidade delitiva entre apenas os quatro crimes de roubo majorado
acima descritos e documentados nos autos (fls. 18/81), de acordo com os parâmetros
estipulados pelo art. 71 do Código Penal, unificando as respectivas penas na
reprimenda total de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005133-54.2019.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0005133-54.2019.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Caio Meireles Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 22.083
Agravo em execução. Unificação de penas. Pedido de
reconhecimento de continuidade delitiva entre cinco crimes de
roubo majorado. Possibilidade em relação a quatro roubos, de
acordo com os documentos juntados nos autos. Delitos que
apresentam as mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modus
operandi. Preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP.
Aplicação da causa de aumento na fração de 1/3. Agravo
parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
CAIO MEIRELES SILVA contra a decisão de fls. 5/6, proferida em 4
de novembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Sueli Zeraik de
Oliveira Armani, do DEECRIM da Comarca de São José dos Campos,
que indeferiu o pleito de unificação de penas formulado pelo
reeducando, considerando não preenchidos os requisitos legais para
o reconhecimento de crime continuado.
Sustenta o agravante tratar-se de cinco crimes
de roubo, portanto, crimes de mesma natureza, todos praticados na
mesma localidade e em condições aproximadas de tempo, com
semelhante modus operandi, motivo pelo qual entende preenchidos
os requisitos do art. 71 do Código Penal (fls. 1/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005133-54.2019.8.26.0520 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 107/111), a
decisão foi mantida por suas próprias razões (fl. 112) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls.
121/125).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
comporta parcial provimento.
De início, importante ressaltar que a defesa
somente juntou aos autos documentos inerentes a quatro dos cincos
crimes de roubo mencionados nas razões recursais (fls. 29/81), razão
pela qual a presente cognição judicial será realizada apenas no
tocante aos quatro crimes de roubo com informações detalhadas nos
presentes autos.
Nesse prisma, importante salientar que os
quatro crimes de roubo foram cometidos no mesmo posto de
combustível, na cidade de São José dos Campos, com o emprego de
arma de fogo (um deles com comparsa não identificado), nos dias
10/03/2016, às 14h00 (fls. 50/66); 10/04/2016, às 16h25 (fls. 29/49);
10/04/2016, às 16h30 (fls. 18/28); e 15/05/2016, às 17h40 (fls. 67/81).
Como é sabido, quatro são os requisitos para o
reconhecimento da continuidade delitiva: (i) crimes de mesma
espécie; (ii) mesmas condições de tempo; (iii) mesmas condições de
lugar; e (iv) mesmo modus operandi.
Aqui, vale ressaltar que não se pode exigir
unidade de desígnios, posto assim não ter feito o legislador, não
cabendo ao judiciário criar novos critérios não previstos na norma.
Sobre o tema, vimos entendendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005133-54.2019.8.26.0520 -Voto no
4
A lei penal adotou claramente a segunda
posição, ou seja, a teoria objetiva pura. Cremos
deva-se seguir literalmente o disposto no art.
71 do Código Penal, pois não cabe ao juiz
questionar os critérios do legislador. Ainda que
a teoria objetivo-subjetiva seja a melhor, não se
pode olvidar a escolha legal.1
No caso em exame, inexiste qualquer dúvida
sobre o preenchimento dos aludidos requisitos de cunho objetivo, ao
contrário do constante na decisão recorrida.
Isso porque os quatro delitos de roubo acima
identificados foram cometidos em idêntico estabelecimento comercial
(posto de combustível “Auto Posto Sete Estrelas”).
Os crimes foram praticados no intervalo
temporal de 10/03/2016 a 15/05/2016, ou seja, durante o lapso de
aproximado de dois meses.
Ademais, o agravante realizou idêntico modus
operandi para a execução dos quatro delitos de roubo, todos
praticados no período da tarde e com o emprego de arma de fogo e
subtração de dinheiro, tendo um dos crimes sido cometido em
concurso com indivíduo não identificado.
Desse modo, preenchidos os requisitos legais
de ordem objetiva, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre
os quatro crimes de roubo praticados pelo agravante.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15a ed. Rio de Janeiro: Forense. Nota 121 do art.
71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005133-54.2019.8.26.0520 -Voto no
5
Por consequência, nos moldes do art. 71 do
Código Penal, exaspero a maior pena aplicada para os crimes de
roubo (fl. 102 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-
multa) na fração de 1/3, considerando a prática de quatro crimes,
resultando na reprimenda total de 8 anos, 3 meses e 16 dias de
reclusão e 20 dias-multa.
Saliente-se, por fim, que a pena de multa não
se aplica nos moldes do artigo 72 do Código Penal, porquanto o crime
continuado é um delito único, de acordo com a teoria da ficção
adotada pelo legislador pátrio.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de agravo interposto por CAIO MEIRELES
SILVA para reconhecer a continuidade delitiva entre apenas os quatro
crimes de roubo majorado acima descritos e documentados nos autos
(fls. 18/81), de acordo com os parâmetros estipulados pelo art. 71 do
Código Penal, unificando as respectivas penas na reprimenda total de
8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator